Tribunal: STF
Processo: RE 89909
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISAO POR CULPA DO
PROMITENTE COMPRADOR. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
PARCIALMENTE, E PROVIDO PARA LIMITAR A INDENIZAÇÃO A PERDA DO SINAL,
ACRESCIDA DOS JUROS E DESPESAS DO PROCESSO, APLICADA A SÚMULA N.412.